Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO. CONSTRUTORA. ANUÊNCIA DOS ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES. DESPROPORCIONALIDADE. TERMO ADITIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MEIOS ADEQUADOS E MENOS GRAVOSOS À DISPOSIÇÃO DA RECORRENTE. RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O inadimplemento é mera alegação quando inexiste formação de contraditório a respeito da questão. Sendo o adquirente amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessita de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento, desde que comprovado o não pagamento do valor devido, o que não é o caso.
2. Exige-se o regular processamento do feito, inclusive para analisar de forma reentrante a questão da existência, bem como legalidade do débito atribuído à parte agravada, mormente quanto originariamente pactuado os termos tão somente entre a Associação organizadora e a construtora, sem qualquer documento que demonstre a ciência dos termos pela dita agravada associada.
3. Mesmo que haja previsão contratual de retenção da unidade imobiliária em caso de inadimplemento, tal medida se mostra desproporcional, máxime quando a construtora tem à sua disposição as vias adequadas e menos gravosas para buscar a recomposição de eventuais prejuízos.
4. Não se afigura lícita a retenção do bem quando não se tem notícia de que houvera rescindido o contrato por eventual inadimplemento do promissário adquirente, privando-o de usufruir o bem da vida consoante sua conveniência e legítima expectativa, emergindo prova de que a promitente vendedora recebera a integralidade do pagamento pelo imóvel através de crédito imobiliário concedido ao recorrido mediante financiamento bancário.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.